Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-12.2012.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001836-12.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEFA LUIZA DA GUIA - CPF: 857.791.481-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DISCUSSÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS – DESENTENDIMENTO QUANTO A UNIFORME E CARGA DE TRABALHO – MERRO DISSABOR - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar a responsabilidade civil objetiva do Estado (lato sensu) é necessário a demonstração dos requisitos: i) conduta, ii) dano, e iii) nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. A ausência de qualquer dos requisitos afasta o direito de indenização. Logo, é imprescindível que haja a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo material e moral não teria sido causado.

2 - Não é qualquer dano que é capaz de configurar prejuízo moral, mas apenas aquele que cause situação aflitiva significativa, sendo que meros dissabores diários não têm o condão de impor a fixação de indenização a esse título.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Josefa Luíza da Guia

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida pela apelante contra o
Município de Rosário Oeste
, julgou improcedentes os pedidos inicias, entendendo que não restaram configurados os requisitos para a imputação da responsabilidade civil do ente público.

Nas razões de recurso, a apelante afirma que a sentença merece ser reformada porquanto os fatos narrados não configuraram mero dissabor, como asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Narra que os depoimentos das testemunhas confirmam seu relato sobre o dano moral e pede seja o Município responsabilizado pelo ato da agente pública, que a teria humilhado.

Ainda, pede sejam aplicados os efeitos da revelia, porque o Município não contestou a ação e, portanto, os fatos devem ser considerados verídicos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. no 163826670, págs. 70-82).

Intimado, o Município de Rosário Oeste deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id n.

194448675)

A Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público para justificar a intervenção ministerial (Id n.

211588169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante é agente de saúde comunitária com vínculo perante o Município de Rosário Oeste, sendo subordinada à servidora Adriana Patrícia da Silva, que, segundo sua narrativa, em reunião ocorrida no dia 05/08/2011, teria lhe ofendido perante as colegas de trabalho e lhe causado abalo de ordem moral, justificando, por isto, a propositura da ação indenizatória em face do Município.

O Juiz sentenciante concluiu que:

“(...)
O ato em questão (discussão havida durante uma reunião de servidores públicos), por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável à autora, configurando-se, no máximo, como um mero dissabor advindo de um desentendimento entre colegas de trabalho.

É importante destacar que há uma contradição entre o motivo da discussão externado na inicial e aquele demonstrado

em audiência, isto porque na exordial é dito que a autora foi ofendida e ameaçada ao se opor à escolha de determinado uniforme que seria utilizado pelas servidoras da área da saúde, enquanto em audiência a própria autora disse que o desentendimento teve início por conta de sua discordância em cobrir uma determinada área de atendimento em cumulação com sua área originalmente designada, fato este que em sua opinião lhe geraria uma sobrecarga de trabalho.

A testemunha Ildanete Aparecida da Silva e a informante Adriana Patrícia da Silva corroboraram que o motivo da discussão não foi aquele externado na inicial, bem como disseram que era costume da autora ser ríspida em seu trato com as pessoas.

Aliás, a autora afirma na inicial que a Sra. Adriana Patrícia da Silva lhe fez várias ameaças, tal qual lhe impor uma cumulação indevida de trabalho e suspender sua licença prêmio, contudo, tal fato não restou demonstrado, tendo a testemunha Ildanete Aparecida da Silva afirmado expressamente que depois do ocorrido a autora não sofreu qualquer penalidade decorrente desses fatos.

Outro ponto digno de nota é o fato de que, dentre todas as servidoras presentes à reunião, apenas a autora se negou a realizar os trabalhos determinados pela chefe do setor, o que é agravado ainda pela afirmação da própria requerente em audiência, no sentido de que todas as suas colegas tinham o mesmo tipo de trabalhos paralelos para cumprirem e que a necessidade de cobrir áreas extraordinárias era corriqueira.

Diante de tais fatos vislumbro que
a conduta adotada contra a autora não passou de um mero desentendimento entre colegas de trabalho acerca da atribuição de tarefas, e que, quando consideradas as palavras ditas pela superior hierárquica, de modo algum permitem concluir que houve violação aos direitos da personalidade da autora ou que esta foi exposta a uma situação vexatória que tenha lhe causado humilhação que enseje reparação.

Sendo assim,
incabível a condenação do requerido no pagamento de indenização porque não se fazem presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo o dano
..
(destaquei).

A sentença não merece reparos.

A par das alegações recursais, a questão posta em análise cinge-se em verificar se houve a comprovação do dano moral alegado pela parte autora, ora apelante, em razão da conduta de sua superior, que, conforme se extrai do contexto do conjunto probatório, contraponto às suas alegações, ora teve uma razão de ser, ora outra.

Com efeito, de acordo com a Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil assevera que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Como cediço, para comprovar a responsabilidade civil objetiva do Estado (
lato sensu
) é necessária a demonstração dos requisitos: i) conduta, ii) dano, e iii) nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. A ausência de qualquer dos requisitos afasta o direito de indenização. Logo, é imprescindível que haja a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo não teria sido causado.

Nessa perspectiva, é ônus da parte autora comprovar o dano moral sofrido, conforme previsto no Código de Processo Civil (art. 373, I).

Portanto, para que faça jus à indenização por dano moral, é necessário que a parte requerente comprove o dano alegado, caracterizado pela conduta do agente público que extrapole os limites das funções institucionais, seja por ação ou omissão voluntária, escrita ou oral, e que essa ação/omissão atinja a esfera subjetiva do ofendido.

Outrossim, não é qualquer dano que é capaz de configurar prejuízo moral, mas apenas aquele que cause situação aflitiva significativa, sendo que meros dissabores diários não têm o condão de impor a fixação de indenização a esse título.

Como afirmado na sentença, ora recorrida, “
a conduta adotada contra a autora não passou de um mero desentendimento entre colegas de trabalho acerca da atribuição de tarefas, e que, quando consideradas as palavras ditas pela superior hierárquica, de modo algum permitem concluir que houve violação aos direitos da personalidade da autora ou que esta foi exposta a uma situação vexatória que tenha lhe causado humilhação que enseje reparação”
.

De fato, do contexto fático e probante, não deixa dúvidas sobre a natureza do ocorrido, qual seja, um desentendimento por servidores, que não tem o condão de configurar responsabilidade civil do Município, sobretudo para efeito indenizatório por dano moral.

Vale aqui transcrever parte do que foi ressaltado pelo magistrado sobre a coleta de provas:

É importante destacar que
há uma contradição entre o motivo da discussão externado na inicial e aquele demonstrado em audiência, isto porque na exordial é dito que a autora foi ofendida e ameaçada ao se opor à escolha de determinado uniforme que seria utilizado pelas servidoras da área da saúde, enquanto em audiência a própria autora disse que o desentendimento teve início por conta de sua discordância em cobrir uma determinada área de atendimento em cumulação com sua área originalmente designada, fato este que em sua opinião lhe geraria uma sobrecarga de trabalho.

A testemunha Ildanete Aparecida da Silva e a informante Adriana Patrícia da Silva corroboraram que
o motivo da discussão não foi aquele externado na inicial, bem como disseram que era costume da autora ser ríspida em seu trato com as pessoas.

Aliás, a autora afirma na inicial que a Sra. Adriana Patrícia da Silva lhe fez várias ameaças, tal qual lhe impor uma cumulação indevida de trabalho e suspender sua licença prêmio, contudo, tal fato não restou demonstrado, tendo
a testemunha Ildanete Aparecida da Silva afirmado expressamente que depois do ocorrido a autora não sofreu qualquer penalidade decorrente desses fatos.

Outro ponto digno de nota é o fato de que, dentre todas as servidoras presentes à reunião, apenas a autora se negou a realizar os trabalhos determinados pela chefe do setor,
o que é agravado ainda pela afirmação da própria requerente em audiência, no sentido de que todas as suas colegas tinham o mesmo tipo de trabalhos paralelos para cumprirem e que a necessidade de cobrir áreas extraordinárias era corriqueira.
(destaquei)

Ora, não se olvida que no serviço público, onde há relações de hierarquia e subordinação; onde opiniões se divergem; onde dissabores e desentendimentos podem ocorrer, sobretudo em razão dos diferentes perfis e pensamentos pessoais, também possam ocorrer inimizades e intrigas. O que não é razoável é permitir que estes acontecimentos extrapolem o tolerável e atinjam a honra subjetiva, a dor moral do servidor, como também não se pode admitir que sendo situações toleráveis, seja imputado ao Estado/Município um ônus indenizável, onerando, indevidamente os cofres públicos (a despeito da possível regressiva).

No caso, tal qual entendeu o nobre magistrado, não se afere o dano moral; não se constata no ocorrido uma conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil do Município; não há demonstração de assédio moral ou conduta outra que permita se concluir pelo necessidade de reforma da sentença.

Cita-se, neste sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se houve a comprovação do dano moral alegado pela parte autora em razão da transferência do local de trabalho.

2. Como cediço,
para comprovar a responsabilidade civil objetiva do Estado (lato sensu) é necessário a demonstração dos requisitos: i) conduta, ii) dano, e iii) nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. A ausência de qualquer dos requisitos afasta o direito de indenização
. Logo, é imprescindível que haja a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo material e moral não teria sido causado. 3

. Nessa perspectiva,
é ônus da parte autora comprovar o dano moral sofrido, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

4. Portanto,
para que faça jus a indenização por dano moral, é necessário que o autor comprove o dano alegado, caracterizado pela conduta do agente público que extrapole os limites das funções institucionais, seja por ação ou omissão voluntária, escrita ou oral, e que essa ação/omissão atinja a esfera subjetiva do ofendido.

5. Outrossim,
não é qualquer dano que é capaz de configurar prejuízo moral, mas apenas aquele que cause situação aflitiva significativa, sendo que meros dissabores diários não têm o condão de impor a fixação de indenização a esse título
.

6. Embora a parte autora tenha comprovado a ilegalidade da transferência, não demonstrou a ofensa a sua personalidade de forma a configurar o dano moral alegado. O fato do servidor ter trabalhado por mais de treze anos na sede do Município, não impede
a transferência para outro local de trabalho, nem caracteriza perseguição caso a Administração efetivamente transfira. Ainda que eivado de nulidade, o ato administrativo de remoção, por si só, não gera o dever de indenizar por parte do ente municipal, devendo haver a comprovação do nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo agente público e o dano moral daí decorrente,
o que não ocorreu nos autos. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores membros da 2a Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Agravo de Interno para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 29 de março de 2023 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator
(TJ-CE - AGT: 00481668320168060091 Iguatu, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão indenizatória em razão de assédio moral – Inexistência de cerceamento de defesa -
Ausência de caracterização de abuso reiterado praticado por superior hierárquico - Desentendimentos, decorrentes de conturbado relacionamento, que não são suficientes para gerar o assédio moral, que pressupõe a intenção de gerar a humilhação e o abalo psicológico - Ausência de justa causa para justificar a responsabilidade da Municipalidade
- Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - RI: 00017614320198260053 SP 0001761-43.2019.8.26.0053, Relator: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 4a Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/11/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. Assédio moral no trabalho é a conduta sistemática e reiterada voltada à desestabilização psíquica do empregado. Meros desentendimentos e o exercício do poder hierárquico não configuram assédio moral.

2.
Conflitos entre a parte, seus colegas e superiores, divergência quanto ao trabalho desempenhado e relotação não caracterizam assédio moral. Indenização por danos
morais indevida
. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10020540420178260655 SP 1002054-04.2017.8.26.0655, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 19/11/2019, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESENTENDIMENTO DE NATUREZA PESSOAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.É incontroverso que houve um desentendimento entre o ora apelante e a servidora Luci Rafael de Carvalho, que, inclusive, foi igualmente afastada de suas funções.

2.O fato do desentendimento ter ocorrido nas dependências de um órgão público não rende ensejo à responsabilidade civil objetiva do Estado, tanto mais quando, a teor das declarações prestadas pelo próprio autor/apelante tudo aconteceu tendo como pano de fundo um desentendimento por razões pessoais, privadas, para o qual, conforme já destacado, não teve nenhuma influência o fato de serem os integrantes da referida confusão, servidores públicos no exercício de suas funções.

3.
A responsabilidade civil exsurge, de regra, da violação de um dever jurídico, que se constitui em fator gerador da obrigação de reparar o dano causado. Os elementos da responsabilidade objetiva da administração pública são: a conduta ilícita (porque não amparada pela norma como legítima) ou a omissão do dever fazer, o dano e o nexo causal.
4.No caso vertente, verifica-se que houve o dano, ocorre que, não restou evidenciado o nexo causal entre a conduta/omissão da administração e o dano moral ocorrido com o autor/apelante. 5.O art. 37, § 6o, da CF diz que para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, exige-se que a ação causadora do dano a terceiro tenha sido praticada por agente público, nessa qualidade, "não podendo o Estado ser responsabilizado senão quando o agente estatal estiver a exercer o seu ofício ou função, ou a proceder como se estivesse a exercê-la".

6.A prova dos autos é no sentido de que
o atrito entre os servidores foi de cunho pessoal e as ofensas não tinham nenhuma conotação relacionada ao seu trabalho, o que ocasionou a dispensa da função, sem oportunizar que foi vítima dos citados fatos
. 7.Recurso de apelação improvido, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos. 12.Decisão Unânime.
(TJ-PE - APL: 2004220 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 20/08/2013, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2013) (destaquei)

Assim é que, à luz da Constituição Federal, na norma Civilista e dos precedentes, com cotejo com o conjunto probante dos autos, resta inconteste que a o fato ocorrido, de fato, não passou de um mero desentendimento entre colegas de trabalho acerca da atribuição de tarefas, e que, quando consideradas as palavras ditas pela superior não permitem concluir que houve violação aos direitos da personalidade da apelante ou que esta foi exposta a uma situação vexatória que tenha lhe causado humilhação que enseje reparação.

Por fim, afasto o alegado efeito da revelia invocado pela apelante, porquanto, conforme sabido, embora, diante da falta de contestação, presume-se a veracidade dos fatos alegados, a presunção é de natureza relativa e havendo alegações de fato inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, ficam afastados os efeitos da revelia, nos termos do art. art. 345, IV, do CPC.

Sendo assim, escorreita a sentença que concluiu ser incabível a condenação do Município ao pagamento de indenização porque não se fazem presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo o dano.

Isso posto,
nego provimento ao apelo
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024